Tribunal: TJSP
Processo: 1501178-56.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítimas que prestaram relatos coerentes, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra das vítimas que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítimas que prestaram relatos coerentes, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra das vítimas que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Versão do acusado que ficou isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece reparo para possibilitar ao apelante o cumprimento da suspensão condicional da pena, na forma especial. Recurso parcialmente provido.